Tribunal: TJPA
Processo: 0801468-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801468-38.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: DEUZALINA ALMADA DA SILVA

PROCURADOR: LUCIVANE RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 40% DE FGTS. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. EXECUÇÃO QUE OBSERVOU TODOS OS PARAMETROS DETERMINADOS NA DECISÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/agravante.

II- Extrai-se que a planilha de cálculo apresentada pela agravada junto ao pedido de cumprimento de sentença observou todos os parâmetros determinados na decisão que julgou o recurso de apelação interposto pelo Município de Acará.

III- A decisão que julgou o apelo conheceu e deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição quinquenal arguida; excluiu a multa de 20% sobre os débitos de FGTS determinados pelo juízo de 1º grau, bem como fez o ajuste das regras de incidência da atualização monetária, decisão esta que transitou livremente em julgado.

IV- Dessa forma, não há mais espaço para que o agravante continue discutindo as mesmas matérias que foram atingidas pela coisa julgada material.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Município de Acará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Acará
, proferida nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. n. 0000907-86.2014.8.14.0076),
tendo como ora agravada
DEUZALINA ALMADA DA SILVA.

Narra o Agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela agravada, a qual foi rejeitada pelo Juízo de piso que determinou o prosseguimento da execução, condenando ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 1447804-pág. 113/114):

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA interposta, devendo a execução prosseguir nos seus termos. Condeno o impugnante a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor do débito atualizado.”

Inconformado, o Município de Acará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (id. 1447773), aduz que o gravame que recai sobre a Municipalidade é ilegal, tendo em vista que a execução não observou o cálculo de atualização monetária utilizado para os débitos da Fazenda Pública, bem como deixou de considerar a prescrição quinquenal dos débitos fazendários.

Argui a não incidência da multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos de FGTS e a prescrição quinquenal dos débitos da Fazenda Pública, conforme previsto do Decreto nº 20.910/32.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja definitivamente reformada a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de id. nº 3426929, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 3561504).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3897414).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/agravante.

Alega o agravante que a execução não observou a prescrição quinquenal para os débitos fazendários nem a forma correta de realizar a atualização monetária do crédito.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Ao compulsar os autos, extrai-se que a planilha de cálculo apresentada pela agravada junto ao pedido de cumprimento de sentença observou todos os parâmetros determinados na decisão que julgou o recurso de apelação interposto pelo Município de Acará.

Naquela decisão, o apelo foi conhecido e parcialmente provido, sendo reconhecida a prescrição quinquenal arguida, bem como houve a exclusão da multa de 20% sobre os débitos de FGTS determinados pelo juízo de 1º grau e o ajuste das regras de incidência da atualização monetária, conforme parte dispositiva do
decisum
, proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DO ACARÁ, reformando a sentença exarada pelo juízo a quo quanto aos honorários advocatícios, bem como limitando o percebimento dos valores referentes ao FGTS ao período de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação; e, em sede de reexame necessário, excluo da decisão a cominação da multa de 20% (vinte por cento) e, fixo as regras de incidência da correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Isento de custas. (...)”

Noutra monta, na planilha da exequente não foram computados qualquer valores referente a multa de FGTS, seja de 40%, seja de 20%, tampouco parcelas anteriores ao prazo prescricional quinquenal, conforme alega o agravante.

Vale ressaltar que a decisão supracitada transitou livremente em julgado conforme certidão de id. 3294114 – Pág. 1.

Dessa forma, não há mais espaço para que o agravante continue discutindo as mesmas matérias que foram atingidas pela coisa julgada material.

Noutra monta, o art. 535 do CPC prevê as matérias que podem ser arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dentre elas está o excesso de execução como alegado pelo executado/agravante.

No entanto, ao analisar a planilha de cálculo juntada pelo executado/impugnante, constata-se que esta sim não observou os parâmetros determinados da decisão que julgou o recurso de apelação que, conforme já dito, transitou livremente em julgado.

Ademais, vale registrar que o valor do débito depende de simples cálculo aritmético, respeitados os limites consignados na decisão proferida na fase de conhecimento.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

In casu
, consoante demonstrado pelo juízo singular, o Município recorrente se utilizou da impugnação à execução para rediscutir matéria já analisada a julgada durante a fase de conhecimento, sendo que nesta fase de cumprimento de sentença não é possível o reexame da matéria.

No mais, percebe-se que a sentença do processo de conhecimento, ação de cobrança nº 0000907-86.2014.8.14.0076, foi atacada por recurso de apelação interposto pelo Município, o qual foi julgado parcialmente provido, retirando-se da condenação a multa do FGTS e as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, nos seguintes termos:”

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Acará,
mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2021